Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-17.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005853-17.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO INDEVIDA MANTIDA NO PRAZO DE 24 HORAS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade

2 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HENRIQUE ALVES BALLEJO em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 0005853-17.2015.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Ente Estadual ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que foi instaurado indevidamente inquérito policial, em decorrência do Banco do Brasil ter noticiado o crime de defraudação de penhora. Aduz que mesmo não havendo provas do alegado crime, a autoridade policial instaurou o inquérito policial.

Assevera que em decorrência do inquérito policial o Ministério Público ofertou denúncia, sendo aceito pelo juízo da comarca. Narra que não justificou o comparecimento em uma audiência de instrução criminal por ausência de intimação, sendo expedido mandado de prisão preventiva, posteriormente cumprido.

Assevera que a prisão indevida lhe causou prejuízos na ordem moral, pois estava prestes a ser homenageado pelo Centro de Tradições Gaúchas do município, além do constrangimento perante a sociedade local, pois se trata de pessoa honrada na cidade. Assim, entende que o valor da indenização por dano moral é desproporcional ao agravo sofrido.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de majorar o
quantum
da indenização a títulos de dano moral para o equivalente a 50 (cinquenta) vezes os valores das cédulas de produtos rurais pelo qual foi indevidamente acusado e preso pela imputação do crime de defraudação de penhor (id. 115589965 – p. 36/66).

Tempestividade c
ertificada no id.
115589965 – p. 67
.

Sem contrarrazões (id. 87998995).

Dispensado do preparo recursal (id.
115960493
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 119065997).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

HENRIQUE ALVES BALLEJO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no 0005853-17.2015.8.11.0055, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ao condenar o Ente Estadual ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

O fato que deve se ater aqui é outro qual seja a certidão do oficial de justiça (fls. 370/371), e é ai que encontramos o nascedouro do ato ilícito, causador do dano indevido ao autor. A denúncia havia sido recebida, e fora designada audiência de interrogatório, bem como para oferta do beneficio da suspensão condicional do processo.

(...)

O fato é que o oficial de justiça não cumpriu a missiva como lhe forma determinado, confiado no exercício de sua função, isso porque não dá sequer detalhes dos horários de eventuais vizinhos. Não descreve se encontrou fechada a residência, se havia carros dentro da mesma, horário da diligencias, ou mesmo ter questionado vizinhos, tem total descompromisso com importe-te mister.

(...)

Ademais, o autor juntou documentos cujas copias estão as fls. 251/265 comprovando endereço residencial no mesmo local em que foi supostamente cumprido o ato de citação, bem como demonstrou exercia a atividade de radialista, bem como atividades sociais, associativas intensas junto ao CTG local, não se trata, portanto, de pessoa desconhecida, de forma que um cumprimento mais atento por parte do oficial não causaria o ato ilícito em questão. Isso porque como dito acima, deveria o mesmo ter efetivamente demonstrado hipóteses do artigo 361 ou mesmo 362 do CPP. No entanto, não disse que não o encontrou, mas apenas que não conseguiu citá-lo no endereço apontado porque todas a vezes que foi (não disse quantas e muito menos em que circunstância), a mesma estava sem ninguém.

Tal atitude desidiosa por parte do servidor público, deu ensejo a mais dois atos falhos por parte de agentes do Estado, seja no pedido de prisão feito pelo Ministério Púbico, seja na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (cópias as fls. 372), pois o fez justamente após determinar a citação por meio de edital, com base na análise superficial da certidão do citado oficial de justiça.

(...)

Para configurar a responsabilidade do Estado basta que o autor demonstrar a relação causal entre o comportamento e dano, estando dispensa a culpa do causador do dano. Como já dito, o autor foi indevidamente preso, o que lhe causou prejuízos, verifica-se então a responsabilidade civil da ré em relação ao evento, devendo ele carcar com a indenização por dano moral.

(...)

Ante o exposto e considerando tudo o mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação que HENRIQUE ALVES BALLEJO move contra o Estado de Mato Grosso, e o faço para condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (id. 115589965 – p. 31/33)

Em decorrência do exposto, denota-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em 22.8.2008, justificada pela evasão do distrito da culpa, visando dificultar a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal (id. 115587592 – p. 29).

No entanto, após o cumprimento do mandado de prisão, em 22.6.2011 (id. 115589951 – p. 37), o Apelante foi colocado em liberdade em 23.6.2011, conforme revogação da prisão preventiva (id. 115587596 – p. 7/8) e cópia do alvará de soltura n. 70/2011, juntado no id. 115587596 – p. 10.

Aliado a isso, constata-se que o juízo de Sapezal justificou o recebimento da denúncia, bem como afastou a prescrição alegada na ação penal (id. 115587596 – p. 42/43).
Assim, após o decorrer da instrução processual penal, o Juízo reconheceu a extinção da punibilidade do Apelante pela prescrição punitiva virtual da pena (id. 115587597 – p. 13/21).

Nesse contexto, a responsabilidade do Estado, no caso concreto é objetiva, ou seja, independe de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos, sendo dispensado se perquirir a respeito de dolo ou culpa do agente estatal.

Ademais, como bem consignou o Juízo de que a "
atitude desidiosa por parte do servidor público, deu ensejo a mais dois atos falhos por parte de agentes do Estado, seja no pedido de prisão feito pelo Ministério Púbico, seja na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (cópias as fls. 372), pois o fez justamente após determinar a citação por meio de edital, com base na análise superficial da certidão do citado oficial de justiça".

Acerca do dano moral, registra-se que constitui prejuízo decorrente da “agressão à dignidade humana” que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade, para que não comporte em enriquecimento ilícito do indenizado.

Nesse aspecto, considerando as peculiaridades do caso concreto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo

suficiente à reparação.

Acerca do assunto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANUTENÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO CONTRA PESSOA QUE FOI ABSOLVIDA HÁ SETE (7) ANOS DA ACUSAÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE ADEQUADO – OBSERVAÇÃO.
A prisão ilegal decorrente da manutenção do mandado expedido contra pessoa que foi absolvida há sete (7) anos da acusação penal, viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 8.000,00: oito mil reais, mostra-se adequado.
Recurso não provido. (N.U 1002197-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 24 HORAS DETIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO – OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral.
3. Para a fixação do quantum indenizatório o julgador deve considerar, dentre outros critérios, a dupla finalidade da reparação, qual seja, punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa. (N.U 0000497-48.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (g.n.)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Henrique Alves Ballejo
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, os quais são fundados na ocorrência de uma prisão reconhecida como ilegal.

Inconformado, o autor
apela, arguindo a necessidade da majoração da indenização arbitrada.

Requer, assim, o provimento do seu apelo, para, reformando a sentença, elevar-se o
quantum
indenizatório para 50 (cinquenta) vezes o valor das cédulas de produto rural em relação às quais afirma ter sido indevidamente acusado e preso sob a imputação do crime de defraudação de penhor (id. 115589965 – p. 36/66).

Sem contrarrazões (id. 87998995).

Dispensado o preparo recursal (id. 115960493).

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 119065997).

A Eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso autoral.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da questão, atenta ao
quantum
indenizatório.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, observa-se que o Juízo sentenciante entendeu por bem condenar o demandado
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte autora aduz que foi instaurado, indevidamente, inquérito policial, em decorrência de o Banco do Brasil ter noticiado o crime de defraudação de penhora e quem, mesmo não havendo provas do alegado crime, a autoridade policial teria instaurado um inquérito policial.

Assevera que, em decorrência do inquérito policial, houve a subsequente oferta de denúncia, aceita pelo juízo da comarca.

Informa ter justificado o não comparecimento na audiência de instrução criminal, que se deu em virtude da ausência de intimação.

Em seu entender, essa foi a razão pela qual expedido mandado de prisão preventiva, cumprido tardiamente, visto que expirada a sua validade.

Argumenta que a prisão foi indevida e lhe causou prejuízos de ordem moral, sobretudo, porque estava prestes a ser homenageado pelo Centro de Tradições Gaúchas do Município, além do constrangimento perante a sociedade local, pois que, segundo afirma, é pessoa honrada na cidade.

Por essas razões, defende que a indenização por dano moral deve ser majorada, uma vez que, em seu entender, fora fixada em quantia desproporcional ao agravo sofrido.

No que se refere ao quantum indenizatório, no ordenamento pátrio, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise da sua extensão.

A estipulação deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, considerado o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso.

Preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem tampouco seja tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Importante, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, a pena aplicada há de ser razoável.

Anoto que, em casos similares, este Tribunal vem fixando quantia menores ainda que a contida no ato sentencial. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6o da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano.

2. Restou configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.

3. A prova do dano moral não se mostra necessária no caso de prisão, pois os danos morais são puros na espécie (in re ipsa), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.

4. Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

6. Em se tratando de indenização por danos morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).

(N.U 1006924-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) - (destaquei)

APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal.

2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais.

4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez que restou demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461) .

5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento".

5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto.

5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor.

6. Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) - (destaquei)

Com efeito, constata-se incabível a majoração do
quantum indenizatório, in casu
,

haja vista que o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau já respeita os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

Por essas razões, hei por bem acompanhar à Exma. Relatora.

Com essas considerações, acompanho a digna Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023